Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-70.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002927-70.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARVALHO DE SOUZA - CPF: 039.060.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIDERNEI PAULO MUHL - CPF: 462.212.470-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, notadamente quando a conduta de desobediência e resistência fora veementemente atribuída ao acusado e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

2 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais é a fase de execução, devendo ser condenado o vencido ao pagamento das custas (art. 804, CPP).

3 - A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo a não se exigir do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Eliezer Lopes da Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1002927-70.2023.8.11.0021, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 329,
caput
e art. 330,
caput
, ambos do Código Penal e art. 42, inciso III, da Lei Federal n. 3.688/1941.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que
a única “prova” que instrui esta condenação é a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência, juntamente aos materiais produzidos na fase pré-processual
, bem como a
mera relutância, por si só, não serve para configurar os referidos crimes.
Pugna pela isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais, sob a fundamentação de que “
é assistido pela Defensoria Pública
”.

Prequestiona os artigos 5o, inciso II, LXXIV e XLVI, da Constituição Federal e art. 98, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido dos crimes de desobediência e resistência; reconhecido o direito à gratuidade da justiça (Id. 208071859).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual postula pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 208071863).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 208486172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Eliezer Lopes da Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1002927-70.2023.8.11.0021, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 329,
caput
e art. 330,
caput
, ambos do Código Penal e art. 42, inciso III, da Lei Federal n. 3.688/1941.

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a necessidade de: a) absolvição do apelante Eliezer Lopes da Silva, quantos aos crimes de desobediência e resistência e; b) isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, no tocante aos crimes de resistência e desobediência, previstos nos artigos 329,
caput
e 330,
caput
, do Código Penal, a autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovados nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 208073264 – p. 07); Boletim de Ocorrência (Id. 208073265 – p. 09); Auto de Apreensão (Id. 208073266 – p. 13); Termo de Depoimento n. 2023.8.130480 (Id. 208073268 – p. 16) e Termo de Depoimento n. 2023.8.130481 (Id. 208073269 – p. 19), bem como dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que participaram da diligência, tanto na fase investigativa quanto na esfera judicial.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais militares André Galvão Ataides (Id. 208073268 – p. 16) e Alisson Carvalho de Souza (Id. 208073269 – p. 19), os quais afirmaram que o acusado desobedeceu às ordens para desligar o som que estava causando transtorno ao vizinho (mais de uma vez), bem como resistiu à prisão, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para efetivar o recolhimento. Veja-se:

“QUE FOI PEDIDO PARA O SUSPEITO DESLIGAR O SOM, OCASIÃO EM QUE
O SUSPEITO DESOBEDECEU E DISSE QUE NÃO IRIA DESLIGAR O SOM
, POIS O MESMO ESTAVA EM SUA CASA; QUE,
FOI PEDIDO PARA O SUSPEITOS POR DIVERSAS VEZES, PARA O MESMO DESLIGASSE O SOM PORÉM O SUSPEITO NÃO OBEDECEU
; QUE, DIANTE DOS FATOS ESSA EQUIPE POLICIAL DERAM VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO; QUE,
O SUSPEITO COMEÇOU A RESITIR A PRISÃO PARTINDO PARA CIMA DA GUARNIÇÃO GRITANDO

QUE NÃO IRIA SER PRESO
, MOMENTO EM QUE
UTILIZAMOS TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO, SENDO QUE O SUSPEITO VEIO A CAIR AO SOLO, SENDO ALGEMADO EM SEGUIDA NA QUEDA
, O SUSPEITO SOFREU ALGUMAS ESCORIAÇÕES NO BRAÇO DIREITO E NO PEITO” (Termo de Depoimento n. 2023.8.130480 (id. 208073268 – p. 16). (grifos meus)

Os policiais militares foram ouvidos, novamente, em Juízo, na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que ratificaram o depoimento prestado na delegacia, reafirmando as informações prestadas durante as investigações, especificamente quanto à conduta de desobediência e resistência à prisão (Id. 207785841).

Já o apelante afirmou, perante as autoridades policiais, que “
que não se recorda do que aconteceu nesta data (07/07/2023) e não sabe como veio parar nesta delegacia
” (Id. 208073274 – p. 32).

Na audiência de instrução e julgamento reafirmou que estava embriagado no momento dos fatos e que só se recorda de ter levado uma coronhada na cabeça e de ter acordado dentro da delegacia (Id. 208071849).

Frisa-se que os policiais foram claros e verossímeis em seus depoimentos, atribuindo ao apelante Eliezer Lopes da Silva a prática dos crimes de desobediência e resistência no momento de sua abordagem, após a denúncia feita pela vítima Ziderlei Paulo Muhl, que acionou a polícia em razão da perturbação de seu sossego (uso de som em volume excessivo em horário inapropriado).

De todo o exposto verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante pela prática dos crimes de resistência (art. 329,
caput
, do CP), desobediência (art. 330,
caput
, do CP) e perturbação do sossego (art. 42, III, da Lei Federal n. 3.688/1941).

Ademais, a defesa não apresentou quaisquer provas aptas a tolher a confiabilidade dos testemunhos, que se mostram válidos, legítimos e verossímeis, viabilizando a formação da convicção deste julgador.

Por essas razões, no caso em apreço, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 329, CAPUT [RESISTÊNCIA] C/C ART. 330, CAPUT, [DESOBEDIÊNCIA]
C/C ART. 331, CAPUT, [DESACATO], TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS, E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS – 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS – REJEIÇÃO – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.
[...] Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E
RESISTÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA EXERCIDA CONTRA OS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 77 DO CP SATISFEITAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra os agentes policiais.
[...] (N.U 0000154-15.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022) (grifos meus).

Com efeito, não há se falar em absolvição quanto aos crimes de resistência (art. 329,
caput
, do CP) e desobediência (art. 330,
caput
, do CP).

Sobre o pleito de isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais, sabe-se que esta

penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Entende-se, ainda, que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que a parte apelante seja assistida pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”.

“[...] “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)” (grifos meus).

Dessa forma, incabível o afastamento, tampouco a suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024